Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0753103-11.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: DOUGLAS NEVES PEREIRA DESPACHO Vistos etc. Verifica-se que o oficial de justiça não logrou êxito no cumprimento do mandado de intimação de ID 22459720, conforme consta da certidão de ID 22520672. Assim, consoante requerido pelo ilustre Procurador de Justiça na manifestação de ID 22534316, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste em nome do reclamado DOUGLAS NEVES PEREIRA. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator